Tribunal: TJSP
Processo: 2196430-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pretensão a reforma de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança sob o fundamento da ocorrência de preclusão, diante da anterior interposição de agravo de instrumento em face da mesma decisão de primeiro grau – Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada – Decisão mantida – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196430-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, são agravados MM. JUIZ DE DIREITO DA
5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP, DR.
GUSTAVO COUBE DE CARVALHO e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196430-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23567
2
VOTO No:
23567
AGR. INTERNO: 2196430-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL - 5a VARA CÍVEL)
AGTE.:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
AGDO.:
MM JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO/SP
AGDO.:
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
AGRAVO INTERNO Pretensão a reforma de decisão monocrática
que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança sob o
fundamento da ocorrência de preclusão, diante da anterior
interposição de agravo de instrumento em face da mesma decisão de
primeiro grau Razões recursais que não infirmam os fundamentos
da decisão agravada Decisão mantida AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática do Relator (fls. 97/99), que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança,
diante da preclusão operada, por ter havido anterior interposição de agravo de instrumento,
pelo impetrante, em face da mesma decisão de primeiro grau.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
A decisão monocrática ora impugnada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1.- Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão
proferida pelo MM Juiz da 5a Vara Cível do Foro Central de São Paulo,
que deferiu pedido de produção de prova pericial em ação de produção
antecipada de provas ajuizada por China Construction Bank (brasil) Banco
Múltiplo S/A “CCB Brasil” em face do ora impetrante, visando apurar
eventual desvio de outras garantias em prestadas pela empresa TG Agro
Industrial Ltda junto ao réu BNB em operação de crédito, na qual o China
Construction Bank figura como fiador e que teria pago indevidamente a
fiança.
Narra o impetrante que a decisão que deferiu a produção da prova pericial
na ação de produção antecipada de prova fora impugnada inicialmente por
meio do Agravo de Instrumento no 2139603-93.2019.8.26.0000, que restou
não conhecido por decisão monocrática do Relator, ao fundamento de
existir vedação legal a recursos na ação de produção antecipada de provas.
Aduz que em face da decisão monocrática do Relator foi interposto agravo
interno, que aguarda julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196430-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23567
3
Requer seja concedida liminar para suspender a decisão que deferiu a
produção de prova pericial.
Na hipótese de provimento do agravo interno, requer seja extinto o
presente writ, para que o mérito seja julgado no agravo de instrumento. E,
no caso de improvimento do agravo interno, requer o julgamento do
mérito do presente writ para que seja ao final caçada a decisão que deferiu
a produção de perícia ilegal, reconhecendo-se sua nulidade e extinguindo o
feito onde fora proferida a decisão impetrada.
É o relatório.
2.- O presente recurso é manifestamente inadmissível, ante a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
A questão posta no presente mandado de segurança encontra-se sub judice,
objeto do Agravo Interno no 2139603-93.2019.8.26.0000/50000, pendente
de julgamento.
Inviável, assim, a impugnação simultânea da mesma decisão proferida em
primeiro grau por meio do presente mandamus, pois foi objeto de agravo
de instrumento, e agora se aguarda julgamento do agravo interno
interposto em face da referida decisão monocrática do relator que não
conheceu do recurso.
A impugnação simultânea de uma mesma decisão por mais de um recurso
ou instrumento processual caracteriza ofensa ao princípio da singularidade
dos recursos (ou unirrecorribilidade), pois “vedada a interposição
simultânea ou cumulativa de mais de um recurso visando a impugnação do
mesmo ato judicial”1.
E por se tratar de vício insanável, não se aplica o disposto no parágrafo
único do artigo 932, que prevê que “antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para
que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Incabível, pois, o processamento presente mandado de segurança, sob a
condição de eventual improvimento do agravo interno, como requerido
pelo impetrante na inicial do mandado de segurança (fls. 20)
3.- Ante o exposto, julgo o impetrante carecedor da segurança e indefiro a
petição inicial, com fundamento no art. 330, inc. III, do Código de
Processo Civil2 e art. 10 da Lei 12.016, de 07.08.093.
Custas pelo impetrante. Arquivem-se os autos.
4.- Intimem-se.” (fls. 97/99)
Agora, nas razões de agravo interno, a instituição financeira
recorrente insiste na ilegalidade da decisão proferida em primeiro grau e que deferiu a
produção de prova pericial com a finalidade de verificar se fora indevida a execução da
carta de fiança no valor de R$ 26.593.118,86, que garantia créditos públicos inadimplidos
por terceiro.
Afirma que, não obstante a interposição de agravo de instrumento, o
Acórdão proferido neste ainda não transitou em julgado, estando pendente o julgamento de
1 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6a ed. atualiz., ampliada e reformada, Ed. RT, 2004, pág. 119.
2 Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III o autor carecer de interesse processual;
3 Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196430-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23567
4
agravo interno e, por isso, cabível o Mandado de Segurança, diante da urgência da questão
nele posta.
Sem razão, no entanto, como registrado na decisão agravada, uma
vez que não é possível a apreciação simultânea de mais de um recurso ou medida judicial
em face de uma mesma decisão de primeiro grau, o que é vedado pela preclusão
consumativa bem como pelo princípio da unirrecorribilidade.
Resta, pois, mantida a decisão agravada, que indeferiu a petição
inicial do mandado de segurança, reconhecendo a carência da segurança.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator